Tribunal: TJDFT
Processo: 0745528-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE CARPINTARIA. VÍCIO NO PRODUTO/SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente foi condenado a pagar à autora/recorrida o valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais) por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 959,80 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) por gastos despendidos pela recorrida pela impossibilidade de habitar o imóvel objeto do serviço contratado.
3. Consta dos autos que as partes ajustaram a contratação de serviço de carpintaria, para o fim de instalar 2 (duas) portas sob medida, em imóvel que, à época dos fatos, a parte recorrida estaria em vias de nele habitar. Pelo serviço, pactuaram o valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais). Relatou a recorrida, em síntese, que a instalação dos produtos não foi possível em razão de divergência nas medidas aferidas pelo recorrente, no tocante ao espaço em que as portas seriam fixadas.
4. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que a inexecução do serviço deu-se por culpa exclusiva da recorrida. Afirma que a fabricação das portas teria respeitado as medidas aferidas. Defende que a divergência ocorreu em razão de posterior instalação, pela recorrida, de revestimento nas paredes, tendo a argamassa e o cimento, empregados para a instalação, reduzido o espaço para o assentamento das portas. Afirma que tal circunstância não teria sido comunicada pela recorrida. Em seguida, aduz que propôs que se procedesse à raspagem das paredes, a fim de retornar o espaço da instalação para as medidas inicialmente aferidas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 12 dispõe que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
7. Consoante demonstra a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, o recorrente necessitava, para a instalação das portas, de espaço maior do que aquele convencionado no instrumento de contrato de ID 25708259. Pelo acordo pactuado, as medidas seriam de "210x80x15" para a porta de entrada do imóvel e de "210x60x15" para a porta de acesso ao banheiro. Em oitiva do preposto do recorrente, afirmou-se que o espaço necessário para porta da sala seria de 214cm de altura. Em relação à porta do banheiro, disse o preposto que seriam necessários 68 cm.
8. Não obstante a posição jurídica da consumidora, de regra, seja de hipossuficiência, no caso em exame se vê, pela leitura do contrato, que este foi redigido com estipulação de obrigações ao fornecedor sem a contrapartida das obrigações da consumidora que dê condições ao cumprimento. O contrato foi redigido de forma tal que, se vulnerabilidade houver, esta não é de parte da consumidora (ID 25708259).
9. O contrato é de montagem de portas com as medidas de 80 cm e 60 cm. Para tal, é necessário que haja espaço para colocação de portais ou base, sem os quais é inviável a realização do objeto do contrato. Embora o fornecedor seja detentor da técnica na colocação das portas, a técnica de elaboração do contrato favoreceu excessivamente a consumidora, ao não prever a obrigação deste de fornecer local adequado para a realização do serviço, o que decorre da natureza da contratação.
10. Assim, reconheço a culpa exclusiva da consumidora, ora autora/recorrida, de modo a afastar a responsabilidade de que trata o artigo 14 do CDC.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.